Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-65.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. O embargante alega omissão ao argumento de que o julgado não observou que o banco atua como mero prestador de serviço e não possui legitimidade para discutir a existência ou não do débito e sua regularidade. Defende a impossibilidade de proceder ao cancelamento definitivo do protesto, pois se trata de contrato realizado com a segunda requerida, não possuindo responsabilidade sobre o protesto considerado indevido. Entende ser necessária a expedição de ofício judicial para cumprimento da obrigação. Pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou a improcedência dos pleitos autorais quanto a si; alternativamente o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e o reconhecimento da impossibilidade de realizar o cancelamento do protesto.
3. As omissões apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.